Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713183-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO AOCP EMBARGADO: OSMAR FRANCISCO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Apelante Réu INSTITUTO AOCP (ID 74737238) requerendo a reconsideração do acórdão n. 2023265 (ID 74482810), proferido por esta 3a Turma Cível, que deu parcial provimento ao recurso do ora Embargante para reduzir a condenação em danos morais em desfavor do Apelante Réu para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas suas razões, alega não ter descumprido a ordem liminar, tendo requerido a dilação de prazo em razão da complexidade operacional da medida, o que foi cumprido dentro do prazo estendido (08/10/2023), com todas as condições especiais asseguradas, e sem qualquer prejuízo ao candidato, que inclusive foi novamente eliminado por não atingir a pontuação mínima exigida. Defende a sua boa-fé objetiva e que a manutenção da multa em valor elevado afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando que não houve qualquer prejuízo, já que mesmo após a aplicação da nova prova, o candidato novamente não logrou êxito. “Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que este Tribunal, em juízo de retratação, reconsidere a decisão anteriormente proferida a fim de: reduzir ou afastar a multa imposta por suposto descumprimento da liminar, considerando-se a evidente boa-fé da embargante, a complexidade da medida determinada e o efetivo cumprimento no prazo prorrogado judicialmente e reconhecer a impossibilidade jurídica da reaplicação de prova objetiva exclusivamente a um único candidato, por tratar-se de medida que afronta os princípios constitucionais da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os concorrentes. Subsidiariamente, na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos de reforma, requer-se, ao menos, o saneamento das omissões ora apontadas, de modo a assegurar a completude e coerência da prestação jurisdicional, a fim de reduzir o valor imposto quanto à multa cominatória”. Contrarrazões do Embargado Apelado (ID 75876239). É o relatório. Decido. É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão da Embargante não diz respeito a omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada. Portanto, são inadmissíveis. Não há omissão ou contradição quanto à alegação da Embargante Apelante de que cumpriu a ordem liminar nos termos determinados, bem como de que a manutenção da multa seria desproporcional. Tal alegação contraria o acórdão, que enfrentou todas as matérias aventadas, entendendo que a Embargante deixou de cumprir a obrigação de fazer determinada liminarmente e sem efeito suspensivo por quase 1 (um) ano, sem apresentar qualquer justificativa e que, por isso, a multa cominatória deverá incidir no máximo fixado pela decisão liminar não cumprida, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Nota-se verdadeira pretensão da Embargante de rediscutir questões que foram fartamente debatidas e objeto de outro recurso, o que caracteriza o caráter manifestamente protelatório dos embargos (art. 80, VII, e art. 1.026, §2o, do CPC). Não há no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...) X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de pré-questionamento a recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de pré-questionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025 16:21:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador